Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. PETIÇÃO MANUSCRITA PELO REQUERENTE. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. ERRO JUDICIÁRIO NÃO APONTADO NA PETIÇÃO SUBSCRITA PELO REQUERENTE. DESATENDIDO PRESSUPOSTO FUNDAMENTAL PARA O AJUIZAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM SUPEDÂNEO NO INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA PARCIALMENTE E, NO MÉRITO, JULGADA PROCEDENTE.
1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, que caracterizam sua causa de pedir.
2. A fundamentação da revisão criminal é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista, pois a demonstração do erro judiciário é pressuposto fundamental para o seu ajuizamento.
3. As alegações contidas na petição inicial elaborada pelo requerente de próprio punho, como observaram a Defensoria Pública e a Procuradoria de Justiça, não possuem fundamentação coerente com as hipóteses que autorizam o ajuizamento da revisão criminal, faltando-lhes, portanto, causa de pedir.
4. Considerando que a petição manuscrita pelo requerente não atende ao pressuposto fundamental da ação rescisória consistente na demonstração de erro judiciário, afrontando, por consequência, o princípio da dialeticidade, a revisão criminal deve ser admitida apenas parcialmente para que se analise o pedido formulado pela Defensoria Pública em favor do requerente.
5. A reincidência configura-se com a prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por fatos delituosos anteriores.
6. Na ação penal referente a fatos ocorridos em 28/11/2013, a reincidência do requerente foi reconhecida com base em condenação por fato por ele praticado em 06/10/2019, o que contraria o texto expresso do artigo 63 do Código Penal.
7. Revisão criminal parcialmente admitida e julgada procedente para excluir a circunstância agravante da reincidência, reduzindo a pena do requerente de 12 (doze) anos de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial fechado.